Tribunal: TJSP
Processo: 1050068-52.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Hipótese em que a Colenda 27a Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgou duas apelações interpostas nas ações revisional e de despejo, que se balizaram no mesmo contrato de locação, a agora aparelhar a execução embargada. Prevenção que se identifica na espécie, que não se rompe e não se fixa por erro de distribuição. Circunstância que antes passou despercebida, a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Hipótese em que a Colenda 27a Câmara de Direito Privado deste Tribunal julgou duas apelações interpostas nas ações revisional e de despejo, que se balizaram no mesmo contrato de locação, a agora aparelhar a execução embargada. Prevenção que se identifica na espécie, que não se rompe e não se fixa por erro de distribuição. Circunstância que antes passou despercebida, a permitir fosse outro agravo aqui analisado. Art. 105 do RITJESP. Recurso não conhecido, com remessa dos autos à redistribuição.